Tribunal: TJSP
Processo: 1018165-55.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Anulação
Órgão julgador: Rebouças de Carvalho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
RETRATAÇÃO – Concurso público para o cargo de Soldado PM 2a Classe – Devolução à Turma Julgadora para adequação ou manutenção do que decidido – Adequação do que decidido no julgamento anterior do presente recurso ao julgamento do Recurso Extraordinário no 560.900, Tema 22, do C. STF, que firmou o seguinte entendimento: "Sem previsão constitucionalmente adequada e instituída por lei, não é

Ementa:
RETRATAÇÃO – Concurso público para o cargo de Soldado PM 2a Classe – Devolução à Turma Julgadora para adequação ou manutenção do que decidido – Adequação do que decidido no julgamento anterior do presente recurso ao julgamento do Recurso Extraordinário no 560.900, Tema 22, do C. STF, que firmou o seguinte entendimento: "Sem previsão constitucionalmente adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal" – Situação que não se confunde com o presente caso – Reprovação na fase de investigação social, por não atender aos requisitos de conduta ilibada e procedimento social irrepreensível, previstos no Edital que regeu o certame – Retratação rejeitada, com a MANUTENÇÃO do julgado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000738793
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1018165-55.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante THIAGO
GONÇALVES SANT'ANA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram a
retratação, com a manutenção do v. acórdão, v.u., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS EDUARDO
PACHI (Presidente sem voto), DÉCIO NOTARANGELI E OSWALDO LUIZ PALU.
São Paulo, 11 de setembro de 2020.
REBOUÇAS DE CARVALHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018165-55.2019.8.26.0053 -Voto no 30046-JV
2
VOTO No 30.046 - JV
APELAÇÃO No 1018165-55.2019.8.26.0053
COMARCA: SÃO PAULO
APELANTE: THIAGO GONÇALVES SANT'ANA
APELADO: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
RETRATAÇÃO Concurso público para o cargo de Soldado
PM 2a Classe Devolução à Turma Julgadora para adequação
ou manutenção do que decidido Adequação do que decidido
no julgamento anterior do presente recurso ao julgamento do
Recurso Extraordinário no 560.900, Tema 22, do C. STF, que
firmou
o
seguinte
entendimento:
"Sem
previsão
constitucionalmente adequada e instituída por lei, não é
legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a
participação de candidato pelo simples fato de responder a
inquérito ou ação penal" Situação que não se confunde com
o presente caso Reprovação na fase de investigação social,
por não atender aos requisitos de conduta ilibada e
procedimento social irrepreensível, previstos no Edital que
regeu
o
certame

Retratação
rejeitada,
com
a
MANUTENÇÃO do julgado.
Cuida-se de ação anulatória de ato administrativo e
pedido de danos morais ajuizada por Thiago Gonçalves Sant'ana em
face da Fazenda do Estado de São Paulo, objetivando a anulação do ato
de inaptidão do candidato na fase de investigação social, com pedido de
nomeação e posse no cargo de Soldado PM 2a Classe. Requer ainda a
condenação da ré ao pagamento de verba reparatória por danos morais
no valor estimado de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018165-55.2019.8.26.0053 -Voto no 30046-JV
3
Deferida parcialmente a tutela provisória (fls. 86/87).
A r. sentença de fls. 267/273 julgou improcedente a
ação. Em razão da sucumbência, condenou o autor ao pagamento das
custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10%,
sobre o valor da causa atualizado, ressalvada a gratuidade concedida ao
autor.
Inconformado, apelou o autor, a fls. 277/288.
Sustenta que o ato de reprovação no concurso público, decorrente do
apontado comportamento desabonador revela-se desproporcional e
ofende o princípio da razoabilidade. Pugnou pela procedência da ação.
O v. acórdão de fls. 313/320, desta Relatoria, negou
provimento ao recurso.
Houve a interposição de Recurso Extraordinário pelo
autor (fls. 323/332), que foi inadmitido e desafiado pela interposição de
Agravo contra Despacho Denegatório de Recurso Extraordinário (fls.
353/360), devidamente contrariado (fls. 362/365).
O E. Supremo Tribunal Federal determinou a
devolução dos autos pelo Recurso Extraordinário com Agravo no
1.280.262, Relator Ministro Dias Toffoli, para aplicação do Tema no 22 do
STF (fls. 370/371).
Retornaram os autos consoante despacho de E.
Desembargador
Presidente
da
Seção
de
Direito
Público,
em
cumprimento ao disposto no art. 1030, II, do CPC, determinando a
devolução dos autos à Turma Julgadora, para eventual adequação da
fundamentação e/ou manutenção da decisão proferida no julgamento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018165-55.2019.8.26.0053 -Voto no 30046-JV
4
mérito do RE no 560.900, STF, DJe 28.03.2008 , Tema no 22 (fls.
373/374).
É o relatório.
Nos termos do art. 1.040, II, do NCPC, compete à
Câmara de Direito Público a eventual retratação ou manutenção da
decisão hostilizada, caso em que, após o exame, caso seja mantida a
decisão, far-se-á o exame de admissibilidade dos recursos especial e
extraordinário.
Com efeito, o julgamento do mérito do RE no
560.900, o Col. STF, fixou a seguinte tese:
"Sem previsão constitucionalmente adequada e
instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital
de concurso público que restrinja a participação de
candidato pelo simples fato de responder a inquérito
ou ação penal."
Todavia, embora exista aparente semelhança entre o
julgado do C. STF e o presente caso, pois debate cláusulas de edital de
concurso público, o caso em testilha versa sobre situação diversa do
julgado paradigma.
Na presente demanda, autor participou de concurso
público de ingresso no cargo de Soldado 2a Classe Edital 1/321/18 (fls.
25/83), tendo sido excluído do certame em razão de sua declarada
inaptidão na fase de investigação social.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018165-55.2019.8.26.0053 -Voto no 30046-JV
5
Com efeito, a inaptidão do autor não decorreu, por
restrição à participação em concurso público simplesmente porque
responde à inquérito ou ação penal, como intitula o paradigma da
Repercussão Geral Tema 22 do Col. STF, mas considerado inapto
porque o candidato omitiu dolosamente, informações relevantes, quando
do preenchimento do Formulário de Avaliação da Conduta Social, da
Reputação e da Idoneidade.
Há menção no julgado expressa de passagem que
desabona a conduta ilibada exigida no edital do concurso: “6.3.1.1.
quando trabalhou em estabelecimento comercial do ramo de
supermercados; 6.3.1.2. sua irmã possui registro criminal/policial;
6.3.1.3. seu cunhado usa habitualmente e indiscriminadamente
tóxicos; 6.3.1.4. seu outro cunhado está atualmente recolhido preso
no sistema prisional paulista; 6.3.1.5. o candidato convive
frequentemente com seus familiares e que esses são dados a
práticas de diversos crimes e pessoas de péssima reputação e de
índole duvidosa; 6.3.2. conclui-se que o Autor OMITIU AS
VERDADES a respeito de fatos importantes e relevantes para o
conhecimento da Administração Pública Militar, episódios tidos
como desabonadores, no tocante as condutas criminosas de seus
familiares e também pela convivência do Autor com todos eles....”
(fls. 130/131)
Já julgou esta E. Câmara e Corte neste sentido:
“RETRATAÇÃO Concurso público para o cargo de
Soldado PM 2a Classe
Devolução à Turma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018165-55.2019.8.26.0053 -Voto no 30046-JV
6
Julgadora para adequação ou manutenção do que
decidido - Adequação do que decidido no julgamento
anterior do presente recurso ao julgamento do
Recurso Extraordinário no 560.900, Tema 22, do Col.
STF, que firmou o seguinte entendimento: "Sem
previsão constitucionalmente adequada e instituída
por lei, não é legítima a cláusula de edital de
concurso público que restrinja a participação de
candidato pelo simples fato de responder a inquérito
ou ação penal" - Situação que não se confunde com
o
presente
caso
-
Reprovação
na
fase
de
investigação social, em razão de ser a conduta
pregressa do candidato incompatível com o exercício
da função almejada - Retratação rejeitada, com a
MANUTENÇÃO
do
julgado.
(Apelação
1017779-25.2019.8.26.00053,
desta
Relatoria,
j.
16.04.20).
“APELAÇÃO CÍVEL Ação de anulação de ato
administrativo c.c. pedido de danos morais -
Concurso
público
-
Polícia Militar Candidato considerado inapto em investigação social
-
Requisitos de idoneidade e conduta ilibada, na vida
pública e na vida privada não preenchidos V.
acórdão que por unanimidade de votos, negou
provimento ao recurso, mantendo a sentença de
improcedência - Retorno dos autos para reapreciação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018165-55.2019.8.26.0053 -Voto no 30046-JV
7
pela turma julgadora, em razão do julgamento do RE
no 560.900/DF, Tema 22/STF Julgado que tratou de
questão
diversa

Retratação
rejeitada,
com
manutenção do julgado que negou provimento ao
recurso.” (Processo no 1004002-70.2019.8.26.0053,
Rel. Eduardo Gouvêa, 7a Câmara de Direito Público,
j. 09.06.20).
Considerando-se que o precedente do Pretório
Excelso louvou-se em hipótese distinta e apreciou questão jurídica
diversa, nada há de ser alterado em relação ao aresto de fls. 313/320.
Ante o exposto, REJEITA-SE A RETRATAÇÃO,
COM A MANUTENÇÃO DO V. ACÓRDÃO.
REBOUÇAS DE CARVALHO
Relator